Tribunal: TJDFT
Processo: 0004584-58.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONOMICOS. INCIDENCIA DAS ADPF 165/DF, RE 631.363 (TEMA 284) E 632.212 (TEMA 285). ACORDO REJEITADO PELA PARTE AUTORA. AUSENCIA DE ILICITUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença de mérito a qual julgou procedente esta ação de cobrança para determinar a instituição financeira a atualizar o saldo das cadernetas de poupança da parte autora por índice que abarque por completo a desvalorização da moeda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) saber se a instituição financeira é parte legítima para responder a pretensão deduzida nesta ação; (ii) se houve a prescrição do direito aqui almejado; (iii) superada essas questões, se restou comprovada alguma conduta ilícita por parte do banco recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1107201/DF (relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe de 6/5/2011 – Tema 298), “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. Preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL rejeitada.
4. Igualmente, no mesmo Recurso Especial Repetitivo no. 1107201/DF, fixou-se o entendimento de que “é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”. 4.1. Como a presente ação foi ajuizada dentro deste prazo, essa prejudicial de prescrição deve ser também afastada.
5. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 165/DF e dos Recursos Extraordinários 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285) “concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos”, permitindo-se a parte autora, alternativamente, a possibilidade de aderir aos termos do acordo coletivo e seus aditivos firmado pela FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, com a intermediação da Advocacia-Geral da União. 5.1. Diante da negativa da parte apelada, deve o entendimento firmado pelo STF ser aplicado a todos os processos, na forma dos arts. 926 e 927, III, do CPC para reconhecer a constitucionalidade dos aludidos planos econômicos.
6. Na situação posta, não há elementos nos autos que evidenciem a aplicação errônea do índice previsto no Plano Collor II na conta poupança da parte autora e, assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente a ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação cível conhecida e provida.